Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Inaplicabilidade da tabela cmed/pmvg em aquisição por particular. Fornecimento de marca específica mediante justificativa médica. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Impossibilidade de redirecionamento automático. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023114-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL ALVES DE SOUSA - CPF: 655.736.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública
. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Inaplicabilidade da tabela
cmed
/
pmvg
em aquisição por particular. Fornecimento de marca específica mediante justificativa médica
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Impossibilidade de redirecionamento automático. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública já transitada em julgado, rejeitou impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou o prosseguimento da execução para fornecimento contínuo do medicamento
Travoprosta
0,04 mg/
dL
(
Travatan
®), inclusive com possibilidade de bloqueio de verbas públicas, afastando alegações de excesso de execução, inaplicabilidade de marca específica e pretensão de redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da não observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da Tabela CMED em hipótese de bloqueio judicial para aquisição do medicamento por particular; (
ii
) estabelecer se é possível exigir o fornecimento de medicamento por marca específica quando há prescrição médica fundamentada; (
iii
) determinar se é cabível o redirecionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Município, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e dos Temas 793 e 1.234 do STF.

III. Razões de decidir

3.
O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD constitui medida excepcional e subsidiária, cabível diante do descumprimento da obrigação judicial pelo ente público.

4.
A Tabela CMED/PMVG aplica-se às aquisições governamentais diretas, não incidindo quando a compra do medicamento ocorre por particular no mercado varejista em razão de inércia estatal.

5.
A ausência de relação jurídica de compra e venda entre fornecedor e Poder Público afasta a aplicação do PMVG, conforme precedente deste Tribunal que interpreta a Recomendação n. 146/2023 do CNJ em conjunto com o Tema 1.234 do STF.

6.
O Enunciado n. 53 do FONAJUS não se aplica quando a aquisição não é realizada por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, mas por particular em decorrência do descumprimento estatal.

7. A prescrição de marca comercial é admissível quando lastreada em laudo médico circunstanciado que atesta reação adversa ao medicamento genérico, hipótese em que a intercambialidade deve ceder à proteção da saúde do paciente.

8. A negativa de fornecimento da marca específica, em tais circunstâncias, compromete a efetividade do tratamento e viola a garantia constitucional do direito à saúde.

9. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

10. O parâmetro de 7 salários-mínimos fixado no Tema 1.234 do STF refere-se à competência e à sistemática de reembolso interfederativo, não implicando redirecionamento automático da obrigação solidária.

11. A ausência de demonstração de responsabilidade exclusiva ou preponderante do Município impede o redirecionamento pretendido, mantendo-se a solidariedade estabelecida no título executivo.

IV. Dispositivo e tese.

12
. Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei n. 10.742/2003; Lei n. 8.080/1990, art. 18; Resolução CMED n. 4/2006; Resolução CMED n. 3/2011.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); TJMT,
AgIns
1029825-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/11/2025; TJMT,
AgIns
1013517-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 16/09/2025; TJMT,
AgIns
1035886-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,

nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1003082-33.2024.8.11.0023, por meio da qual foi integralmente rejeitada a impugnação apresentada pelo requerido, ora agravante.

A decisão interlocutória (Id 195567576 –
PJe
1º Grau) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que a sentença transitada em julgado constitui título executivo válido e exigível, sendo incabível rediscutir, na fase executiva, matérias já decididas, inclusive no que se refere aos critérios fixados no Tema 1.234 do STF. Afastou, ainda, a alegação de incompetência do Juízo, em razão do caráter ilíquido e continuativo das demandas de saúde.

O magistrado consignou, ademais, que foram apresentados três orçamentos e que não se aplica a tabela CMED/PMVG quando a aquisição do medicamento ocorre diretamente pelo particular mediante bloqueio judicial. Reconheceu, por fim, a responsabilidade solidária dos entes federativos e determinou o prosseguimento do feito, com a adoção das providências necessárias para eventual bloqueio de verbas públicas.

Nas razões recursais, o agravante suscita
o
excesso de execução, sob o argumento de inobservância dos critérios de limitação do valor do medicamento previstos na Tabela CMED/PMVG.
Ademais, s
ustenta que o pagamento judicial não pode ultrapassar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), nos termos da Lei n. 10.742/2003, da Resolução CMED n. 4/2006, do Enunciado n. 53 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da tese firmada no Tema 1.234 do STF (RE n. 1.366.243).

Alega que o valor do medicamento
Travoprost
0,04 mg/
dL
deve ser limitado ao menor preço praticado, com observância do PMVG (ICMS 17%), apontando divergência entre os valores de mercado e aqueles considerados na execução.

Defende, ainda, a impossibilidade de escolha de marca específica, com fundamento nas Leis n. 8.666/1993 e n. 9.787/1999, bem como nos Enunciados n. 28, 67 e 88 do CNJ, sustentando a necessidade de prescrição pela Denominação Comum Brasileira (DCB).

Por fim, invoca o Tema 1.234 do STF e as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 para requerer a observância dos acordos interfederativos quanto à repartição da responsabilidade financeira entre União, Estados e Municípios no custeio do medicamento.

A tutela recursal de urgência foi indeferida por este Relator, mantendo-se a eficácia da decisão agravada (Id 299555864).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (Id 312707365), defendendo a inaplicabilidade da tabela CMED ao caso, diante da inércia do próprio Estado, e justificando a necessidade de fornecimento da marca específica com base em relatório médico que atesta reação alérgica da paciente ao medicamento genérico. Rebateu, ainda, a tese de responsabilidade primária do Município, reafirmando o caráter solidário da obrigação.

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a intimação do Município de Peixoto de Azevedo, tendo em vista que o direcionamento do cumprimento da obrigação constitui objeto do recurso, sendo tal diligência necessária para evitar futura arguição de nulidade (Id 317818898). Posteriormente, em novo parecer (Id 345644389), opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Constata-se, dos autos originários, que a demanda subjacente corresponde à fase de cumprimento de título executivo judicial oriundo de Ação Civil Pública (processo n
.
2374-20.2012.8.11.0023), já transitada em julgado (Id 179363570 –
PJe
1º Grau), por meio da qual o Estado de Mato Grosso e o Município de Peixoto de Azevedo foram condenados solidariamente à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do medicamento
Travoprosta
0,04 mg/
dL
(
Travatan
®) à paciente, representada pelo Ministério Público.

Diante do não cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença pelos entes públicos, o Ministério Público deflagrou
a Ação de

C
umprimento de
S
entença n
.
1003082-33.2024.8.11.0023
, pugnando pela adoção de medidas coercitivas cabíveis.

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau. Em razão disso, irresignado, interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id 299446880).

Mérito

I
– Do alegado excesso de execução e da inaplicabilidade da Tabela CMED:

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o bloqueio de valores se baseou em orçamentos de mercado, desconsiderando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Sem razão.

O bloqueio de verbas públicas por meio do SISBAJUD não constitui via ordinária de cumprimento de obrigação imposta à Fazenda Pública, tratando-se de providência excepcional, subsidiária e de natureza coercitiva, admissível apenas quando evidenciada a inércia ou o reiterado descumprimento da determinação judicial pelo ente devedor.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso dispôs de oportunidade prévia para adimplir a obrigação fixada em sentença, mediante a aquisição do medicamento pelos trâmites administrativos próprios. Caso tivesse adotado tal providência, poderia valer-se de sua condição de adquirente em larga escala para obter o fármaco pelo valor previsto na Tabela CMED/PMVG, com observância dos parâmetros regulatórios aplicáveis.

A decisão interlocutória recorrida retratou adequadamente essa circunstância, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, observa-se que as regras do PMVG não devem ser aplicadas, pois a compra do medicamento messes casos é realizada entre o particular (exequente) e uma empresa privada, não sendo razoável exigir que uma empresa de caráter privado apresente um orçamento com descontos aplicáveis exclusivamente em vendas governamentais.

Nesse contexto, entende-se que a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na compra do medicamento é uma responsabilidade exclusiva da parte executada/Estado, quando este adquire e entrega o fármaco.

No entanto, isso não se aplica ao presente caso, uma vez que a negligência do Estado no cumprimento da obrigação de fazer resultará na aquisição do medicamento diretamente pela parte exequente.”

Este Tribunal de Justiça possui precedente específico sobre a alegação de excesso de execução fundada na necessidade de adoção dos valores constantes da Tabela CMED/PMVG, de relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, cuja conclusão foi a seguinte:

“O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.”

(TJMT,
AgIns
1029825-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/11/2025).

Conforme assentado no referido julgado, o PMVG, instituído no âmbito da regulação da CMED, destina-se às aquisições realizadas diretamente por órgãos e entidades da Administração Pública, nas hipóteses em que o ente estatal figura como adquirente do fármaco, nos termos da Resolução CMED n. 3/2011.

Todavia, quando o cumprimento da obrigação ocorre mediante bloqueio judicial de verbas públicas, em razão do descumprimento de ordem judicial, não se estabelece relação jurídica de compra e venda entre fornecedor e Poder Público.

Nesse cenário, não incidem os valores tabelados do PMVG ou da CMED, porquanto ausente a compra governamental direta, pressuposto normativo de sua aplicação. O precedente mencionado, inclusive, interpretou a Recomendação n. 146/2023 do Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Tal entendimento não afronta o Enunciado n
.
53 do FONAJUS, que orienta a observância do PMVG mesmo após o bloqueio de numerário, desde que a aquisição seja realizada por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, hipótese em que subsiste a natureza de compra institucional inserida na lógica do sistema público de saúde.

Para ilustrar, transcreve-se o teor do enunciado:

“Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde - SUS, observado o preço máximo de venda ao governo - PMVG, estabelecido pela CMED.”

No caso concreto, o descumprimento da obrigação pelo ente público ensejou a aquisição do medicamento por particular no mercado varejista, razão pela qual não se aplica o disposto no Enunciado n. 53 do FONAJUS
, tampouco se configura excesso de execução.

II – Da possibilidade excepcional de exigência de medicamento por marca específica:

O agravante sustenta, ainda, que a determinação de fornecimento do medicamento
Travatan
®
(marca comercial), em vez de
Travoprosta
(princípio ativo), viola os princípios da impessoalidade e da economicidade que regem a Administração Pública.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

O médico assistente da paciente consignou, em laudo circunstanciado, que a formulação genérica do medicamento lhe causa reação alérgica ocular, razão pela qual não se mostra possível a sua substituição (Id 179363570 –
PJe
1º Grau).

Diante de laudo médico devidamente fundamentado e não infirmado por prova técnica em sentido contrário, atestando a ineficácia ou o risco do tratamento com o medicamento genérico para a paciente específica, a regra geral da intercambialidade deve ceder à necessidade de assegurar tratamento seguro e eficaz.

Assim, a indicação de marca comercial não configura preferência arbitrária, mas medida terapêutica clinicamente justificada.

Negar o fornecimento da marca específica, na hipótese, equivaleria a inviabilizar o próprio tratamento, expondo a paciente a risco concreto de danos à saúde, o que se revela inadmissível à luz da proteção constitucional ao direito fundamental à saúde.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A escolha de marcas específicas é válida quando respaldada por prescrição médica devidamente fundamentada, não se evidenciando afronta aos princípios da administração pública.” (TJMT,
AgIns
1013517-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/09/2025).

III – Da responsabilidade solidária e o direcionamento do cumprimento da obrigação:

Por fim, o Agravante advoga pelo direcionamento da obrigação ao Município de Peixoto de Azevedo, invocando o Tema 793 do STF e a tese de que, por se tratar de medicamento de baixo custo, a responsabilidade primária seria do ente local.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793, fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Conforme se depreende da tese firmada pelo STF, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Inicialmente, cumpre assentar que o redirecionamento do cumprimento da obrigação não configura violação à coisa julgada, tampouco implica reabertura da discussão acerca dos critérios fixados no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a solidariedade entre os entes federativos permanece
incólume
; trata-se, na hipótese, de providência voltada exclusivamente à racionalização da fase executiva, destinada a conferir efetividade à tutela específica e a evitar entraves práticos ao cumprimento da decisão.

É legítimo que as partes instem o juízo a definir, de forma clara, o ente responsável pela execução material da obrigação de fazer, sob pena de comprometimento da coerência e da segurança da prestação jurisdicional, com a geração de incertezas aptas a obstar sua adequada implementação.

Extrai-se de julgado deste Tribunal de Justiça:

“Inexiste extrapolação do título executivo, pois o cumprimento restringe-se exatamente às obrigações expressamente fixadas na sentença, não havendo inovação ou ampliação indevida da condenação.” (TJMT, AgIns1035886-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026).

No caso em exame, contudo, não se verifica conjunto probatório apto a justificar o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Peixoto de Azevedo. O Estado não demonstrou, em suas razões recursais, que o ente municipal possui responsabilidade exclusiva ou preponderante pelo custeio do colírio, limitando-se a sustentar que, por ser o valor anual da obrigação inferior a 7 salários-mínimos, deveria o encargo ser suportado pelo agravado, à luz do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme consignado no referido precedente:

“Se o valor for entre 7 e 210
salários mínimos
, a ação será julgada na Justiça Estadual, e a União reembolsará 65% das despesas dos Estados e Municípios, ou 80% para medicamentos oncológicos. Essa regra só vale para ações iniciadas após a publicação da decisão.” (RE 1.366.243).

Todavia, o parâmetro de 7 salários-mínimos refere-se ao critério de fixação da competência da Justiça Estadual e à sistemática de reembolso interfederativo, não implicando, por si só, redirecionamento da obrigação solidária.

De igual modo, não assiste razão ao ente estadual ao invocar o art. 18 da Lei n. 8.080/1990, que atribui ao Município a execução de serviços de alimentação e nutrição. A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento de medicamento, especificamente colírio destinado ao tratamento da moléstia da paciente, matéria que se insere no âmbito da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à assistência farmacêutica.

Assim, não prospera a pretensão de redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026